Tribunal: STF
Processo: HC 223915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsificação de documento público. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Hipótese de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 297, c/c o art. 304, ambos do Código Penal. Conforme assentou o Juízo de origem, “a acusada responde a, pelo menos, duas ações criminais em curso no Estado do Ceará e permanecia foragida há relevante lapso temporal. Assim, as circunstâncias indicam que a acusada se dedica, reiteradamente, a atividades delituosas, como meio de vida”.



    6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, para além de observar que a agravante é contumaz na prática delitiva, o fato é que, tal como afirmou o juiz singular, “[p]elo que se infere dos elementos informativos produzidos, (...) os filhos menores da acusada sequer estariam em sua companhia, enfraquecendo a alegação de sua imprescindibilidade aos seus cuidados. Ademais, o genitor das menores permanece em liberdade, não tendo sido demonstrada ou, ao menos, indiciada a sua incapacidade de garantir a subsistência e suprir os cuidados das filhas”. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.